Tribunal: TJMT
Processo: 1001171-27.2022.8.11.0032
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001171-27.2022.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DOUGLAS SOARES BATISTA - CPF: 027.488.021-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GERCIANO PATRICIO GUSMAO - CPF: 843.401.181-68 (ASSISTENTE), PM - ROMÁRIO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), PM JOSIVALDO NERIS DE CAMPOS (ASSISTENTE), PAULO RODRIGO DA SILVA - CPF: 062.126.711-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAIME SHIRAKAWA BENITEZ - CPF: 775.495.542-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM BUSCA VEICULAR
– ALEGADA ARBITRARIEDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL – AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – IMPROCEDÊNCIA – TRABALHO OSTENSIVO DA POLÍCIA MILITAR –
2. MÉRITO - ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA
– INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA – DELAÇÃO DO CORRÉU – PROVAS APTAS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO –
3.
FALSA IDENTIDADE – ATIPICIDADE DA CONDUTA
– EXERCÍCIO DA AUTODEFESA –
AUSÊNCIA DE LESIVIDADE À FÉ PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – CRIME FORMAL E QUE
INDEPENDENTE DA OBTENÇÃO DA VANTAGEM –
4. CONFISSÃO ACERCA DA FALSA IDENTIDADE – RECONHECIMENTO
– PROCEDÊNCIA – APELANTE QUE ADMITIU A PRÁTICA CRIMINOSA – POSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA
– CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES –
5. ALTERAÇÃO PARA O REGIME ABERTO
– IMPERTINÊNCIA – RÉU REINCIDENTE JÁ BENEFICIADO COM SEMIABERTO –
6. ISENÇÃO DE
PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS
– HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
PRELIMINAR REJEITADA
–
RECURSO
PROVIDO EM PARTE – CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
Não existe ilegalidade na busca pessoal/veicular realizada por agente público, se o crime tem natureza permanente, sobretudo quando houver fundadas suspeitas para tanto. No caso em apreciação, presente a fundada suspeita de que o agente estivesse em posse de objetos ilícitos, pois,
“(...)

ao notar a presença de equipe policial que realizava patrulhamento de rotina, apresentou acentuado nervosismo, o que causou estranheza nos milicianos, que decidiram, somente então, realizar a abordagem
.
Por conseguinte, havendo, de fato, fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada”

(STJ, AgRg no HC 684062/SP)”
(TJMT 1003246-20.2022.8.11.0006, Des.
Marcos Machado
,
Primeira Câmara Criminal, DJE 29/05/2023);

2. A delação do corréu em ambas as fases da persecução penal, aliada às
declarações judicializadas das testemunhas, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, são provas suficientes a ensejar a condenação do réu pelos delitos de
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei nº. 10.826/03) e Falsa identidade (art. 307, CP)
;

3. O princípio constitucional da
autodefesa
(art. 5º, inc. LXIII, da CF) não abarca situações em que o sujeito, ao ser preso em flagrante, usa documento falso com vistas a ocultar seu passado criminoso. Outrossim, t
ratando-se de crime formal, ou seja, que não exige, para sua consumação, resultado naturalístico, bem como havendo provas nos autos a demonstrar a efetiva ofensa a fé pública, não se mostra cabível a absolvição quanto ao delito de falsa identidade (art. 307, CP), baseada na ausência de lesividade da conduta incriminada;

4.

Se o réu admitiu ter atribuído falsa identidade a si, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em seu favor quanto ao crime do art. 307 do CP. Com efeito, tanto a confissão espontânea quanto a reincidência são circunstâncias igualmente preponderantes e, portanto, devem ser compensadas entre si na segunda fase do cálculo dosimétrico;

5.

É impertinente a fixação de regime aberto, se o réu é reincidente, mesmo que condenado à pena inferior a 4 anos. O regime respectivo deveria ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, do CP, de modo que, se lhe imposto o semiaberto, já foi beneficiado com regime mais brando (Súmula nº. 269 do STJ –
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
);

6.

A condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), corolário da condenação, de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal, quando da exigência do respectivo pagamento;

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Douglas Soares Batista
foi condenado pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT
, pela autoria dos crimes de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14,
caput,
da Lei 10.826/2003) e
Falsa Identidade
(art. 307 do CP), às penas respectivas, de
2
anos
e
2 meses
de
reclusão
e
10 dias-multa,
e
3 meses e 15 dias
de
detenção,
em regime
semi
aberto
(ID

192446724).

Em suas
razões
recursais, o apelante suplica,
preliminarmente
, a
nulidade da abordagem policial
, porque sem
fundadas razões
. No

mérito
, almeja a
absolvição
dos crimes do art. 14,
caput,
da Lei 10.826/2003 e do art. 307 do CP, por
fragilidade probatória,
ou, subsidiariamente, pela
atipicidade
do delito de Falsa Identidade
. Vencido nessas teses, almeja a
compensação
da
atenuante da confissão espontânea
com a
agravante da reincidência
, e, por consequência, a
alteração do regime de cumprimento da pena
. Por fim, propugna a
isenção do pagamento das custas processuais, prequestionando-se
toda a matéria
(ID 192446738).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID 192446740).

A d. PGJ
,
em parecer, opinou pela
rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo
parcial

provimento
do recurso, apenas para compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea (ID 193035181), consoante sumário transcrito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E FALSA IDENTIDADE (ART. 14, LEI 10.826/03 E ARTIGO 307, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÂO DEFENSIVA – PRELIMINAR
DE NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS ATRAVÉS DA BUSCA E APREENSÃO VEICULAR SEM ‘FUNDADAS RAZÕES’, COM A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE
– POLICIAIS QUE ESTAVAM EM DILIGÊNCIAS NA REGIÃO DIANTE DE CONSTANTE PRÁTICA DE ROUBOS NAS CERCANIAS - ABORDAGEM EM RAZÃO DE UM DOS OCUPANTES DO VEÍCULO DEMONSTRAR
NERVOSISMO
AO VER A VIATURA POLICIAL – ABORDAGEM PRELIMINAR PARA CHECAGEM DE DOCUMENTOS DE ACORDO COM O REGULAR PODER DE POLÍCIA – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – CRIME PERMANENTE (ART. 303, CPP) –
MÉRITO: 1.
INTENTO DE ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA, NA FORMA DO ARTIGO 386, VII, DO CPP –
IMPROCEDÊNCIA
– ALEGAÇÃO DE QUE A ARMA DE FOGO PERTENCIA A OUTRO OCUPANTE DO VEÍCULO (PAULO) – RESTOU EVIDENCIADO O PORTE DE ARMA COMPARTILHADO, CARACTERIZANDO O CONCURSO DE PESSOAS, NA FORMA DO ARTIGO 29, DO CÓDIGO PENAL
2.
INTENTO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE POR SER ATÍPICA A CONDUTA, CONSUBSTANCIADA NO DIREITO DE AUTODEFESA –
IMPROCEDÊNCIA
– RÉU QUE MENTIU SUA IDENTIDADE POR POSSUIR UM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – FATO TÍPICO – PRECEDENTES DO TJMT E SÚMULA 522 DO STJ -
3.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, QUANTO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE, COMPENSANDO COM A REINCIDÊNCIA –
POSSIBILIDADE
– CONFISSÃO ADMITIDA NA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA – NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO - REDUÇÃO DA PENA (ART. 307, CP), AO MÍNIMO LEGAL –
4.
INTENTO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA (SEMIABERTO PARA O ABERTO) –
DESCABIMENTO
– APELANTE REINCIDENTE – SÚMULA 269 DO STF –
5.
PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS –
IMPOSSIBILIDADE
– ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
PARECER PELO CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO, RECONHECENDO-SE A CONFISSÃO COMO ATENUANTE GENÉRICA DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE DE PROVAS

A defesa, de início, busca a
nulidade das provas obtidas
dizendo, em resumo, que a
busca veicular
foi arbitrária e ilícita, porque realizada sem que houvesse
fundadas suspeitas
.

Contextualizando os fatos, a
testemunha
Gerciano Patrício Gusmão
afirmou perante a autoridade judiciária que estavam realizando
blitz
na região, quando notaram um veículo parando em um restaurante. Um dos ocupantes, ao avistar a viatura policial,
“se desestabilizou, ficou nervoso, demonstrou nervosismo”
. Em seguida a isso, desceu da viatura, se direcionou ao restaurante e notou novamente o nervosismo de um dos ocupantes do veículo, vindo a fazer a ele uma pergunta relacionada ao local para onde estava indo. E, mais uma vez, percebeu o nervosismo dele, dando, então, ordem de abordagem. Na busca pessoal, nada foi localizado, contudo, no interior do veículo foi encontrada uma arma de fogo, não se recordando o local exato onde ela estava. Assim, deu voz de prisão para os três ocupantes do veículo e continuaram a busca veicular, encontrando máscaras e outras peças de camisetas. Informou, ainda, que na época estavam acontecendo muitos roubos de carga e o trabalho estava voltado para prevenção e repressão desse crime.

No mesmo sentido, o policial militar
Josivaldo Neris de Campos
narrou judicialmente que, naqueles dias estavam ocorrendo diversos roubos de carga e, em razão disso, intensificaram as rondas naquela localidade, sendo informado que um dos veículos utilizados para essa prática criminosa seria um Celta. Quando ingressaram no Bauxi, avistaram um veículo Celta em uma lanchonete às margens da rodovia, de onde desceu três indivíduos, ocasião em que realizaram a abordagem deles. Na busca pessoal nada encontraram, mas no veículo foi localizada uma arma de fogo embaixo do banco do motorista.

Feito esse breve introito, é importante ressaltar que, a busca veicular e também a pessoal, estarão sempre legitimadas quando
a Polícia Militar se deparar com qualquer situação anormal ou estranha
.

Ainda que o “nervosismo” (ou a reação de “se desestabilizar”) seja, de fato, subjetivamente compreendido, a verdade é que ao estar em patrulhamento ostensivo,
a polícia tem o dever de analisar tudo o que está ao seu redor
, e exatamente por isso, desloca-se em viaturas em baixa velocidade, sempre atenta ao que ocorre por onde passar, observando a circulação de pessoas e também de veículos.

Ora, o comportamento das pessoas, as situações circunstanciais ou até mesmo a aflição ou nervosismo (sem motivo aparente), não podem passar por desapercebidas pelo agente de segurança (sob pena, inclusive, de evidente despreparo) pois, naquele momento,
o policial está executando um trabalho que exige pronta atuação e imediata
(dentro da legalidade)
em atendimento à preservação da ordem pública, e aliás, na maioria das vezes, por assim agir,
consegue identificar um alguém cometendo um delito ou, prestes a praticá-lo.

Com efeito, na hipótese aqui tratada, a abordagem e revista realizada no veículo do apelante não deve ser vista como um “mecanismo opressor policial” e nem mesmo pode ser tratada como uma atuação baseada em um “mero achismo”.

A
o contrário,
a execução da busca pessoal e veicular
, naquele momento,
fez parte das atribuições designadas àqueles agentes públicos que estavam em efetivo Policiamento Ostensivo Geral
, e foi uma consequência direta da
abordagem
ocorrida graças a uma
situação visível aos alhos daqueles profissionais acostumados a combater o crime nas ruas os quais, aliás, como exigência da profissão, devem ter um olhar mais objetivo do comportamento humano ao estímulo de ver uma viatura
.

Nesse ponto, cabe o registro, vejo que a “subjetiva”
percepção dos policiais

foi bastante precisa e objetiva
, afinal, a abordagem que percebeu o “nervosismo” do suspeito possibilitou encontrar a arma de fogo, munições e duas balaclavas. E, aliás, não se pode ignorar que o corréu
Paulo Rodrigo da Silva
(arrolado como testemunha de defesa) admitiu em ambas as fases da persecução penal que o armamento se destinava à prática de roubo. Portanto, a ação policial, certamente, evitou que mais um delito de roubo com emprego de arma de fogo fosse cometido.

Enfim, não discordo que o termo “fundada suspeita”, é de fato vago e impreciso, mas, para fins de busca pessoal, é apenas um juízo de probabilidade que visa encontrar objetos ilícitos na posse de um suspeito, não sendo exigida a certeza da prática de algum crime.

Sobre o tema, colhe-se a seguinte lição doutrinária:

“Distinguem-se as duas espécies de busca pessoal: a processual e a preventiva, de acordo com o momento em que é realizada, bem como de acordo com a sua finalidade. Antes da efetiva constatação da prática delituosa,
ela é procedida por iniciativa de autoridade policial e constitui ato legitimado pelo exercício do poder de polícia, na esfera de atuação da Administração Pública, com finalidade preventiva”
(NASSARO, Adilson Luís Franco, Abordagem policial: busca pessoal e direitos humanos. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2760, 21 jan. 2011. Disponível em: http://jus.com.br/artigos/18314).

Com efeito, aqui na hipótese apresentada,
não vejo razões para invalidar as suspeitas dos policiais
; o comportamento de “se desestabilizar” ou de “nervosismo” de alguém que se depara com uma guarnição policial não pode ser ignorado e merece, sim, um olhar mais atento no universo de abordagens policiais; ninguém mais experiente do que um policial para perceber quando alguém apresenta um comportamento incomum, e
c.v
, condenar a percepção dos agentes públicos ou mesmo invalidar, de forma indiscriminada, o efetivo e pontual trabalho desses profissionais nas ruas (desde que atuem dentro a estrita legalidade), ao meu ver, desmotiva o labor da polícia, favorece a criminalidade e também compromete o futuro da segurança pública.

Seguindo o mesmo raciocínio, o i. Ministro Rogerio Schietti Cruz, em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 (Disponível em: www.conjur.com.br), admitiu ser
“legítima a ação do Estado de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes, visto que
a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, obviamente sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal.

Também destaco a respeito, recentíssimo julgado do STJ:

“Consta dos autos, os policiais estavam em ronda e o paciente demostrou nervosismo ao avistar a presença dos policiais, situação que levantou a suspeita dos agentes, que fizeram a abordagem, ou seja, havia fundada suspeita de que o mesmo estava cometendo algum ilícito, inexistindo assim, qualquer irregularidade. (STJ - AgRg no HC n. 845.760/SP, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

Deste e. TJMT:

“(...) in casu, ao contrário do que sustentado na presente insurgência,

verifica-se que configuraram-se as fundadas razões exigidas pela lei processual,

uma vez que o ora agravante, (...),

ao notar a presença de equipe policial que realizava patrulhamento de rotina, apresentou acentuado nervosismo, o que causou estranheza nos milicianos, que decidiram, somente então, realizar a abordagem
.

Por conseguinte, havendo, de fato, fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada”

(STJ, AgRg no HC 684062/SP) ”.
(TJMT - N.U 1003246-20.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
Des.
Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)

“A busca veicular – que se equipa a pessoal – restará sempre legitimada quando a Polícia Militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção, a exemplo da [...] sua fuga no momento da abordagem em via pública. ” (TJMT, N.U 1015953-38.2022.8.11.0000, Relator:
Des. Orlando de Almeida Perri
– 23.9.2022)

“Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2º e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita de que o recorrente estivesse em poder de coisas ilícitas, suspeita essa confirmada pela apreensão de munição de arma de fogo em seu poder.” (Ap nº 0025705-21.2017.8.11.0002 - Relator:
Des. Luiz Ferreira da Silva
– 25.1.2023).

Diante de todas essas considerações,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 11.8.2022, por volta das 18h40min., na rodovia MT 246, Distrito de Bauxi, Rosário Oeste/MT.,
Douglas Soares Batista
, juntamente com
Jaime Shirakawa Benitez
e
Paulo Rodrigo Da Silva
,
foi

flagrado portando no veículo que ocupavam, um revólver calibre .38, número de série T3Z1092, sete munições intactas calibre .38, todos de uso permitido, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (1º Fato).

Outrossim, no dia 12.8.2022, por volta das 09h29min, na Delegacia de Polícia de Rosário Oeste/MT., durante a confecção de seu termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório,
Douglas
atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, identificando-se como
Diogo Ronan Batista Guimarães
,

em razão de possuir em seu nome mandado de prisão pendente (2º fato).

O feito foi desmembrado com relação aos corréus
Jaime
e
Paulo
e, após regular instrução processual,
Douglas
foi condenado como autor dos crimes de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei nº. 10.826/03) e Falsa identidade (art. 307, CP), às penas de 2 anos e 2 meses de reclusão, 3 meses e 15 dias de detenção, em regime semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar,
Douglas

almejou
a absolvição por insuficiência de prova quanto a ambos os delitos pelos quais foi condenado ou, quanto à Falsa identidade, por atipicidade da conduta. Mas se vencido nas teses absolutórias, pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime do art. 307 do CP, compensando-a com a agravante da reincidência, além de regime aberto e isenção de custas processuais.

I – PLEITO ABSOLUTÓRIO

A
existência dos crimes (materialidade)
e sua
autoria
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial (Ids. 192446655, 192446664 - Pág. 26/30 e 192446725), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 192446664 - Pág. 4), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 192446664 - Pág. 20), Exame de Confronto de Impressões Digitais (Id. 192446673) e Laudo Pericial (Id. 192446674),

conjunto probatório que

demonstra, à saciedade, que o apelante praticou os crimes de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei nº. 10.826/03) e Falsa identidade (art. 307, CP), como consta da inicial acusatória.

Os três policiais militares ouvidos em Juízo, sob o crivo do contraditório, foram uníssonos ao afirmarem que, em buscas no veículo ocupado pelo apelante e seus comparsas, encontraram a arma de fogo.

Com relação ao depoimento prestado por policiais, não furta a lei sua validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não a dispensa do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa das consequências do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Quanto ao crime de falsa identidade, o apelante confessou em Juízo, dizendo que realmente “mentiu seu nome” para os policiais e quanto ao delito de porte de arma de fogo, ele negou a pratica criminosa. Perante a autoridade judiciária, afirmou que não tinha conhecimento acerca da arma de fogo que se encontrava no veículo, que seria de propriedade do corréu
Paulo
e que apenas estava indo para a casa do seu tio em Barra do Bugres/MT para pescar.

Entretanto, o apelante deixou de comprovar suas assertivas e, em contrapartida, o corréu
Paulo
afirmou na delegacia que, naquela ocasião, estavam se direcionando para Barra do Bugres/MT para encontrar um quarto indivíduo e assim praticarem crime de roubo. Em Juízo,
Paulo
confirmou a narrativa, admitindo, inclusive, que seria o “mateiro” e ficaria com a vítima em cativeiro, portanto, seria quem conduziria o armamento.

Registre-se aqui, que o Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei nº. 10.826/2003) é crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa. Assim, por não exigir qualidade especial do sujeito ativo, é perfeitamente admissível o concurso de agentes, dando ensejo ao denominado porte compartilhado, sendo essa a hipótese dos autos, em que os agentes tinham a arma de fogo em disponibilidades dentro do veículo por eles ocupado, tanto que a utilizariam para a prática de crime de roubo em concurso de agentes.

Sobre a matéria, colaciono o seguinte aresto de julgado:

“(...) A jurisprudência tem admitido a possibilidade de concurso de agentes no crime previsto no art.14 da Lei 10.826/03, como porte compartilhado de arma de fogo, configurado quando os agentes, agindo em comunhão de vontades, têm ciência da presença do artefato e plena disponibilidade para utilizá-lo, como verificado
in casu
, tendo em vista que o apelante, mesmo ciente da ilicitude de sua conduta, voluntariamente aderiu à prática da infração penal, transportando a arma apreendida. (N.U 1002696-86.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024)

“(...) O STJ possui entendimento no sentido de que resta caracterizado o porte compartilhado de armas/munições quando os agentes, em comunhão de desígnios, têm plena ciência e disponibilidade para usar os artefatos bélicos. (N.U 0012621-22.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 08/12/2023)

Assim, comprovado que o apelante, em conluio com os corréus, portava arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mantém-se a condenação por Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

E, igualmente, comprovado o crime de Falsa identidade pela confissão do apelante e palavras judicializadas dos policiais, além do farto conjunto de provas colhidos nos autos, inviável a absolvição quanto ao referido crime.

Outrossim, é cediço, que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), e tendo a defesa se limitado a negar a autoria dos delitos, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente de suas alegações, apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade a tese esposada.

Assim, estando comprovada a
existência dos crimes e a sua autoria
, consolidada a versão do fato pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante.

II – ATIPICIDADE – FALSA IDENTIDADE

Sobre o
crime de falsa identidade
, alega-se que
o apelante
não apresentou documento em primeiro momento, motivo pelo qual, seria dever dos agentes policiais conferirem a identificação dele antes de formalizar a prisão em flagrante, mormente porque
“(...) se não possuir documento de identificação (Lei n. 12.037.09, art. 2º) e no exercício do direito de autodefesa, próprio de quem deseja manter a liberdade, poderá indicar a identidade que desejar, sendo que o Estado criou os mecanismos aptos para manutenção de sua custódia cautelar, bem assim de identificação respectiva.

Assim, se o Estado não promoveu os meios necessários para a respectiva identificação do Apelante, na forma da lei, eventual indicação de nome inverídico, sem apresentação de documento falso, é conduta atípica”
.

No entanto, o contrário do que alega a Defesa
, a conduta do apelante não se limitou a apresentar-se verbalmente com um nome falso aos policiais.

Pelo que vejo, o apelante assinou vários documentos na Delegacia de Polícia com o nome de
DIOGO RONAN BATISTA GUIMARÃES
(Vide, a exemplo, Nota de Culpa, Termo de Interrogatório e exame e corpo de delito), sendo necessária a realização de Exame de Confronto de Impressões Digitais para que fosse esclarecida a real identidade dele.

Por isso, além de ser classificado como
delito de prática de livre e formal
(consumação antecipada, sem resultado naturalístico) é evidente que,
in casu
, considerando que o bem juridicamente tutelado -
a fé pública
- foi, de maneira significativa,
lesada
pela conduta do apelante, é insustentável o pedido de absolvição pela ausência de lesividade ou de tipicidade.

A respeito, transcrevo precedente deste e. TJMT:

“(...). Não há falar em absolvição quanto ao crime de falsa identidade se satisfatoriamente demonstrado nos autos que o réu atribuiu-se identidade distinta no momento da detenção, gerando inclusive a lavratura de auto de prisão com a qualificação equivocada. (...).” (N.U 0002504-39.2017.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2020, Publicado no
DJE 04/06/2020)

E sequer há que se cogitar de atipicidade da conduta diante do direito de autodefesa do apelante por não ser obrigado a fazer prova contra si, na medida em que
o princípio constitucional da
autodefesa
(art. 5º, inc. LXIII, da CF)
não
abarca situações em que o sujeito, ao ser preso em flagrante, apresenta documento falso com vistas a ocultar seu passado criminoso, como ocorre na espécie. Aliás, a garantia contra a autoincriminação se limita ao
mérito
da imputação, o que, não abrange o direito de falsear dados pessoais.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
ad litteram
:

“(...) O direito à autodefesa não é ilimitado, tendo, neste sentido, mesmo que por conduta diversa, sido editada a Súmula 522, a qual dispõe que "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". "O exercício da autodefesa não pode ser invocado para autorizar e nem justificar o cometimento de outros delitos" (HC 369.082/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017). (...)” (AgRg no HC 622.955/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

A propósito, acompanho o entendimento já sedimentado pelo STJ por meio do
“(...) Tema Repetitivo n. 646, verbis: "É típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa (art. 307 do CP)". Logo, não prospera a pretensão defensiva de reconhecimento de atipicidade da conduta. (...)”
(STJ - AgRg no AgRg no HC: 698509 SP 2021/0320468-3, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 30/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2023).

Assim, evidenciado que a conduta assumida pelo apelante é formal e materialmente
típica
e se amolda, com perfeição, ao tipo penal descrito no art. 307, do CP,
não
há como prosperar a tese absolutória.

III

– FALSA IDENTIDADE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA

Aqui a razão assiste à defesa, na medida em que, de fato, o apelante confessou que, ao ser abordado e preso em flagrante pelos policiais, atribuiu a si falsa identidade visando manter-se em liberdade, fazendo jus, portanto, à atenuante da confissão espontânea quanto ao indigitado crime.

Igualmente, merece provimento o pedido de compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, pois, são circunstâncias igualmente preponderantes; a primeira diz respeito à personalidade do agente, revelando sua capacidade de assumir seus erros e as consequências de suas condutas, enquanto a segunda possui previsão expressa nesse sentido (art. 67, CP).

Sobre a matéria, o STJ entende, que:

“(...) A jurisprudência dessa eg. Corte pacificou o entendimento no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, porquanto igualmente preponderantes, nos termos do artigo 67, do Código Penal. (...)” (AgRg no REsp n. 2.014.352/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023)

Destarte, imperiosa a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

IV – DOSIMETRIA

Falsa identidade – art. 307 do CP

A pena-base foi fixada no mínimo legal (3 meses de detenção).

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, mantendo a pena em 3 meses de detenção.

Não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas na terceira etapa dosimétrica.

Concurso material de crimes (art. 69, CP)

O apelante foi condenado, também, por Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, à reprimenda de 2 anos e 2 meses de reclusão e 15 dias-multa. Assim, realizado o concurso material de penas (Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e Falsa identidade), fica a resposta penal em
2 anos e 2 meses de reclusão,
3 meses de detenção
e pagamento de
15 dias-multa.

V – REGIME PRISIONAL

Registre-se que o apelante é
reincidente
, motivo pelo qual, nos termos do art. 33, § 2º, do CP, teria que ser condenado ao cumprimento da pena corporal em regime inicial fechado.

No entanto, considerando-se a pena imposta ao apelante, ou seja, inferior a 4 anos, aplica-se em seu favor, o teor da Súmula nº. 269 da STJ,
in verbis
:
“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
.

Portando, vê-se que o apelante já esta sendo beneficiado com regime prisional mais brando que aquele previsto em Lei ao réu reincidente, sendo inviável, portanto, a fixação de regime aberto.

Nesse prisma, diante da reincidência do apelante e, atento ao teor da Súmula nº. 269 do STJ, mantenho o regime prisional
semiaberto
.

VI – CUSTAS PROCESSUAIS

Já quanto ao pedido de
assistência judiciária gratuita
, ressalte-se que a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo, que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira do apelante, é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal, pois, conforme o Art. 804 do CPP,
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, cuja competência é do Juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

Confira-se, pelo excerto de acórdão do c. STJ:

(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...)” (AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019)

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar
arguida e
dou parcial provimento
ao apelo para
reconhecer
em favor do apelante, a
atenuante da confissão
espontânea quanto ao crime de
Falsa identidade
,
compensando
a indigitada atenuante com a agravante da
reincidência
,
redimensionando a reprimenda definitiva por autoria dos crimes de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e Falsa identidade para
2 anos e 2 meses
de
reclusão
,
3 meses
de
detenção
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
15 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024